Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXCLUSÃO DE PERFIL DE BATE PAPO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ADOÇÃO DE PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso interposto pela ré busca afastamento da obrigação de exclusão de perfis criados em nome da autora sob fundamento de que não há perfil ou cadastro a ser desvinculado, já que não é exigido cadastro prévio para acesso ao bate-papo UOL.

2. Dentre as regras de uso do bate papo, disponibilizadas no sítio eletrônico da UOL, está a proibição de uso de linguagem ofensiva ou racista ou publicação de material calunioso, abusivo ou que invada a privacidade de terceiros. Para garantir o cumprimento das regras acima, a ré se resguarda no direito de usar bloqueio de endereços IP e logins para acesso a salas de bate-papo, fechamento de salas e cancelamento de assinatura, além de notificar autoridades.

3. O Marco Civil da Internet prevê que o provedor de conexão de internet não será responsabilizado pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros (art. 18), ressalvada omissão quando, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e limites técnicos de seu serviço e no prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado (art. 19).

4. Embora a ré informe não controlar o acesso ao bate-papo, dispõe de meios mínimos de segurança a resguardar a utilização de seus serviços e invoca tal prerrogativa nas regras de uso do bate papo (direito de usar bloqueios de IP e logins para acesso a salas de bate-papo, fechamento de salas e cancelamento de assinatura, além de notificar autoridades), razão pela qual não pode se escusar do cumprimento da obrigação.

5. Demonstrado nos autos a utilização indevida de dados de terceiro, que acabou por gerar a importunação da autora, e que, em tais casos a ré dispõe de meios suficientes a cessar a atividade nociva, tornando o conteúdo indisponível, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

6. A lei dos juizados especiais tem regramento próprio quanto a condenação de custas e honorários advocatícios, de forma que o princípio da causalidade impõe obrigação de pagamento dos ônus sucumbenciais ao recorrente vencido. No caso, os honorários advocatícios estão afastados por ausência de contrarrazões.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.